Tribunal: TJMT
Processo: 1021710-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021710-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GALDINA MARIA DE JESUS - CPF: 141.551.331-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), GALDINA MARIA DE JESUS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

–

URV - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM DESCONFOMRIDADE COM OS PARÂMTEROS FIXADOS EM LEI E COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994 e na decisão judicial, há que se declarar nula a decisão de homologação do laudo pericial, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0006991-52.2018.8.11.0010, homologou o laudo pericial e julgou liquidado o percentual da perda salarial experimentada pela autora, no patamar de 3,95%.

O Agravante, nas razões recursais, alega que o laudo pericial concluiu que houve perda salarial para a Agravada, no percentual 3,95% sem, contudo, observar o comando indispensável para a realização da prova pericial, consignado na decisão transitada em julgado, qual seja, aferir se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira, questão arguida na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica deste Estado.

Enfatiza que, a decisão transitada em julgado determina que em liquidação de sentença se apure o percentual, pois 11,98% não é fixo, além de ser necessário analisar as Leis de Reestruturação de Carreira, o que não foi observado pelo Profissional.

Argumenta que, requereu em sua impugnação ao laudo pericial os esclarecimentos do perito, nos termos do artigo 477 do CPC, mas o expert nada esclareceu, mantendo seu entendimento equivocado. E apesar da comprovação dos erros apresentados na prova técnica, a Magistrada homologou o laudo pericial em total afronta à Coisa Julgada.

Pontua que, o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, foi expresso em determinar que, somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira absorveu toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (ID. 187990655).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0006991-52.2018.8.11.0010, homologou o laudo pericial e julgou liquidado o percentual da perda salarial experimentada pela autora, no patamar de 3,95%.

A decisão impugnada fez constar:

[...] No caso em tela, a sentença proferida nos autos no. 3842- 24.2013.811.0010 determinou ao Requerido a incorporação à remuneração da Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

E, realizada prova pericial, o expert concluiu que houve reajuste do salário da autora, todavia este se deu no percentual de 8%, quando deveria ter sido no patamar de 11,98%, remanescente então uma diferença de 3,95%.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que ao contrário do concluído pelo perito, a autora não experimentou perda, mas sim ganho de 8%.

Todavia, em atenção ao contido nos autos, vejo que o parecer contábil apresentado pelo requerido não é capaz de desqualificar a conclusão do perito.

É que o parecer contábil apenas faz uma análise sobre superficial sobre o laudo pericial, especialmente onde consta a informação de que a parte autora obteve um ganho salarial de 8%. E, com base nessa informação, assevera a ausência de perda.

Porém, a sentença reconheceu o direito da autora a incorporação à remuneração da Requerente o percentual de até 11,98%, sendo obvio que se houve apenas a incorporação de 8%, remanesce o percentual de 3,95%.

Para que houvesse um ganho de 8%, como quer fazer crer o requerido, seria necessário que além dos 11,98%, aquele percentual também fosse acrescido à remuneração da parte autora, o que não é o caso.

Não bastasse isso, o requerido não junta qualquer cálculo a fim de demonstrar o suposto equivoco por parte do perito, além de não corroborar suas assertivas com nenhum dado concreto em relação a

remuneração da autora, de modo que não vejo qualquer equivoco no laudo pericial elaborado.

Exaurido o exame das divergências existentes entre as partes e firmados os parâmetros da liquidação do percentual, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL de id. 76070571, e julgo liquidado o percentual da perda salariaL experimentada pela autora, no patamar de 3,95%. [...].

Denota-se da decisão objurgada, que o Juízo a quo homologou integralmente o laudo Pericial, consignando que “a sentença reconheceu o direito da autora a incorporação à remuneração da Requerente o percentual de até 11,98%, sendo obvio que se houve apenas a incorporação de 8%, remanesce o percentual de 3,95%”.

Ocorre que, no caso concreto, há acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, na Apelação n. 124717/2016, no sentido de determinar que se proceda à liquidação de sentença para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida à Agravada, pois o percentual de 11,98% não é fixo. Vai daí a necessidade de se apurar a concreta existência dessa defasagem.

Confira o trecho do voto condutor do acórdão proferido na Apelação/Remessa Necessária n. 124717/2016, na fase de conhecimento do processo:

[...] Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que
nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado.
Por isto,
é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido,
refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

[...]

Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Estado tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

[...]

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, assim como eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro e, em sede de reexame, retifico em parte a sentença para: a) determinar que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09; b) determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997,quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais termos. [...] (destaquei)

E, no laudo pericial, o perito fez constar que o reajuste correto a ser praticado em março de 1994, seria de 11,98% e, considerando o reajuste efetivo de 8,03%, haveria, então uma perda salarial de 3,95%, conforme trecho a seguir transcrito:

[...] I. Foi delineada perícia para mensuração de valores referente a correção de URV sobre o salário da Parte Requerente atinente a março de 1994, buscando apurar a existência de eventual defasagem na mudança da moeda sobre os salários da Parte.

II. Na presente ação, a Requerente aduz que o reajuste correto a ser praticado em março de 1994, seria de 11,98%.

III. Realizados os procedimentos técnicos de análise elencados neste laudo, constata-se que houve um reajuste de 8,03% o que indica uma diferença de reajuste a menor de 3,95% entre o praticado e o percentual pleiteado pela Requerente. [...].

Diante disso, forçoso concluir que os cálculos realizados pelo perito, estão em desconformidade com o acórdão proferido na Apelação/Remessa Necessária n. 124717/2016, que foi claro, ao constar que o percentual de 11,98% não é fixo.

Ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização da perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.

Ademais, infere-se do laudo pericial que, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos”, não considerando as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço e demais gratificações), percebidas pelo servidor, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [destaques desta transcrição]

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, sendo esta, mais uma razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da decisão, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte Agravada e em conformidade com o Acórdão
proferido na Apelação/Remessa Necessária n. 124717/2016.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, da servidora, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis Estaduais que se referem a carreira do servidor, que reajustaram os vencimentos, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para declarar a nulidade da decisão e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024